Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0754130-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: MANOEL FERREIRA NETO, MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID 67957787, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007